Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011960-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0034-04 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011960-16.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1011960-16.2024.8.11.0000

Agravante:

Independência S.A.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIDA A REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto nos autos de ação de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando a redução do valor cobrado mediante a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e redução da multa punitiva para 100% (cem por cento) do valor do ICMS. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% (dez oi cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzidos para 5% (cinco por cento) conforme art. 90, §4o do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que a multa moratória deveria ser limitada a 20% (vinte por cento) e que os honorários advocatícios deveriam permanecer fixados em 10% (dez por cento), sem a redução pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa moratória pode ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo, sob pena de confisco; (ii) estabelecer se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade (art. 90, §4o, CPC) quando não houve reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa moratória possui caráter indenizatório e deve respeitar o limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo, conforme jurisprudência do STF (ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016).

4.

O art. 90, §4o, do Código de Processo Civil somente autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o requerido reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que não ocorreu no caso concreto, considerando a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Estadual à exceção de pré-executividade.

5.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o percentual integral previsto no art. 85, §2o, do CPC e o Tema 1076 do STJ, considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa moratória deve ser fixada em até 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo, sob pena de caracterizar confisco.

2.

Não é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade (art. 90, §4o, CPC) quando não há reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme Tema n.o 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, artigo 150, IV; CPC, artigos. 85, §2o, 85, §5o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016;

STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021;

TJ-MT, AI 10201235320228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011960-16.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1011960-16.2024.8.11.0000

Agravante:

Independência S.A.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento
de Independência S.A.

Ação:
Execução Fiscal (processo n.o 0000812-28.2016.8.11.0025).

Origem:
1a Vara da Comarca de Juína-MT.

Decisão agravada
(Id. 151791025 – processo n.o 0000812-28.2016.8.11.0025): acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, a fim de determinar a redução da execução, utilizando a taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e reduzindo a multa aplicada, fixando-a em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo (ICMS). Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo número de executados, reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o do CPC.

Agravo de Instrumento:
A agravante sustenta que a decisão agravada equivocou-se em dois pontos: i) considerando a inexistência de dolo, fraude ou simulação, a multa aplicada deveria ser reduzida ao percentual de 20% (vinte por cento) do montante do tributo lançado, diante de seu caráter moratório e não em 100% (cem por cento) como fixado, conforme o Tema de Repercussão Geral n.o 214 do STF; ii) os honorários advocatícios devem manter-se em 10% (dez por cento) sobre o proveito obtido, sem a redução do §4o, do art. 90 do CPC, pois houve resistência ao pedido formulado por parte do Fazenda Pública Estadual, bem como devem incidir sobre o proveito útil econômico alcançado com a recomposição do crédito tributário.

Decisão liminar
(Id. 213252390): O relator em substituição legal sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, determinou o processamento do recurso.

Contrarrazões:
o agravado devidamente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (certidão de Id. 221891653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011960-16.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1011960-16.2024.8.11.0000

Agravante:

Independência S.A.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colenda Câmara,

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por Independência S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos da execução fiscal n.o 0000812-28.2016.8.11.0025, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da agravante, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por esta apresentada, para fixar a taxa Selic como índice de atualização do débito tributário e reduzir a multa aplicada a 100% (cem por cento) do valor do imposto. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo número de executados, reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o do CPC.

A agravante sustenta que, sendo a multa de natureza moratória, ela deve ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo e, em outro ponto, que os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) devem incidir sobre o valor do proveito econômico alcançado com a recomposição do crédito tributário, não havendo que se falar em redução pela metade, nos termos do §4o, do art. 90 do CPC, uma vez que houve pretensão resistida da Fazenda Pública em face à exceção de pré-executividade.

Pois bem. De início, é importante registrar que as questões referentes à abusividade do percentual cobrado a título de multa e seu caráter confiscatório são eminentemente de direito e sua apreciação dispensa instrução probatória, revelando cabível a exceção de pré-executividade.

No caso concreto, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201516452 (Id. 213014168 – pág. 1-3), a multa foi aplicada pelo não recolhimento correto do ICMS no prazo determinado.

Portanto, é de se registrar que a multa em discussão não tem natureza punitiva, sendo indissociável da obrigação tributária por disposição legal e tem por objetivo compensar o sujeito ativo da obrigação tributária pelo prejuízo suportado em razão do atraso no pagamento que lhe era devido.

Insta salientar que a punição pelo atraso no pagamento é chamada multa de mora ou multa moratória, enquanto a multa por não cumprimento de dever instrumental é chamada de multa punitiva.

Com efeito, com fulcro no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100% (cem por cento), em caso de multa punitiva e 20% (vinte por cento), em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Vejamos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Desse modo, a multa moratória deve ser reduzida para 20% (vinte por cento), tal como pleiteado pela agravante.

No que se refere aos honorários advocatícios, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de honorários, considerando o êxito obtido pela parte e o exercício do contraditório. Cito: REsp n. 1.764.405/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.

Sendo assim, são devidos os honorários que, na hipótese em comento, foram fixados corretamente sobre o benefício econômico obtido, nos termos do tema n.o 1076 do STJ.

Todavia, com relação à insurgência recursal de inaplicabilidade da redução prevista no §4o, do art. 90 do CPC, conclui-se que assiste razão à agravante.

O §4o do art. 90 do CPC dispõe que: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Dos autos, extrai-se que a agravante opôs a exceção de pré-executividade (Id. 213014168 – pág. 5-22), que restou resistida por meio de impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 213014159 – pág. 83-98).

Logo, é possível constatar que não houve o reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública Estadual, de modo que são devidos os honorários advocatícios em sua integralidade.

Sobre o assunto, trago à colação precedente deste Sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.o 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN. 2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076). 3. Conforme preceitua o art . 85, § 5.o, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados. 4. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 5. Agravo conhecido e não provido.” (TJ-MT - AI: 10201235320228110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para limitar o valor da multa moratória ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo e manter a condenação de honorários advocatícios em sua integralidade (10% - dez por cento - sobre o valor do proveito econômico obtido), sem a incidência do disposto no art. 90, §4o do CPC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025